Tribunal: TJPA
Processo: 0800240-69.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800240-69.2020.8.14.0072

APELANTE: MARIA DE LOURDES FONSECA OLIVEIRA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ESTADO DO PARÁ, MARIA DE LOURDES FONSECA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ADICIONAL DE TITULAÇÃO POR GRADUAÇÃO. VERBA QUE INTEGRA O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL QUE ENSEJA A REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. (RE 563965 -STF). ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA.

1.
A controvérsia em questão se resume à análise da sentença que acatou o pleito apresentado na petição inicial, condenando o Município de Medicilândia à incorporação de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação, especificamente a título de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), na remuneração da apelada;

2.
A Apelada é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 30/08/1999, quando ainda estava em vigor a
Lei nº 377/2010
;

3.
O Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, instituído pela Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015. Esta última promoveu alterações nos percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, além de extinguir algumas, a exemplo do adicional de regência de classe;

4.
A Lei Complementar nº 001/2015, embora tenha preservado a estrutura da carreira, reduziu os percentuais dos adicionais de graduação de 40% para 20%, ocasionando uma significativa diminuição nos vencimentos dos servidores regidos pela legislação anterior;

5.
O Adicional de Titulação concedido na sentença, por se tratar de vantagem que eleva o vencimento-base, incorpora-se ao vencimento dos servidores, de modo que descabe ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido;

6.
Assim, com o objetivo de garantir o valor total nominal da remuneração anteriormente percebida, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

7.
Quanto ao adicional de regência de classe, ele fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaca-se que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

8.
Recurso do Município conhecido e desprovido.

9.
Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença minimamente alterada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Medicilândia e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos

pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
e por
MARIA DE LOURDES FONSECA OLIVEIRA,
manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por
MARIA DE LOURDES FONSECA OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação aduzindo que é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora,
cargo este único da carreira do magistério público de Medicilândia, conforme disposto no art. 15º, §1º da Lei 377/2010, que foi revogada pela Lei Complementar 001/2015, a qual instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Medicilândia, mas manteve o cargo único no seu art. 5º, §1º.

Indicou em sua inicial que a Lei n° 377/2010 previa direito ao adicional de titulação incidente sobre o vencimento-base de 40% (quarenta por cento) para aquele que possuir graduação (nível superior) calculado sobre o piso salarial do nível médio (magistério) e 35% (trinta e cinco por cento) para aquele com especialização calculado sobre o piso salarial da graduação.

Todavia, a Lei Complementar n° 001/20015 teria imposto uma redução dos percentuais para os servidores que possuem graduação de nível superior de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento) e do valor do adicional de especialização de 35% (trinta e cinco por cento) para 10% (dez por cento).

Além disso, destacou que a Lei Complementar n° 001/20015 suprimiu o adicional de regência de classe, antes previsto no percentual de 25%.

Em apartada síntese, a parte autora defendeu que deveria continuar a receber os valores que foram suprimidos dos adicionais de titulação e de regência de classe, na forma de VPI ou VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, a fim de respeitar o princípio da irredutibilidade salarial.

Asseverou que faria jus à diferença entre os percentuais vigentes ao tempo da Lei n° 377/2010 (revogada) e os da Lei Complementar n° 001/2015, ou seja, que os 20% a título de adicional de titulação que foram reduzidos com o advento da nova lei deveriam vir na remuneração como vantagem pessoal, acrescidos dos 25% referentes ao adicional de regência de classe.

Com esses argumentos, postulou a procedência dos pedidos, para condenar o Município de Medicilândia a proceder a incorporação das diferenças de remuneração, assim como ao pagamento dos valores em atraso.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14718115):

“(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A)

CONDENAR
o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a
20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação,
sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do
valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
(art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente;

B)
CONDENAR
o réu a aplicar os percentuais do art. 18, I e II da LC 01/2015, pagando os mencionados valores nos meses subsequentes.

C)
CONDENAR
ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas: I -
20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio
(art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), de julho de 2015 até a data do ajuizamento da ação; II -
25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
,
em atraso de 07/2015 a 05/2016 e 04/2017 até o ajuizamento da ação
; III –
10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização
com base na LC nº 001/2015,
entre 07/2015 e 05/2016
, incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente a 2015, e de
04/2017 até a data do ajuizamento da ação,
incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente a 2017, 2018, 2019;

D)
CONDENO
ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “C” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.
DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais aos advogados Helen Cristina Aguiar da Silva e Felipe Wallan da Costa Nazareth no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA.

Fixo os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte autora no valor corresponde a 10% sobre os valores que vierem a ser apurados em liquidação dos itens “b” e “c”, nos termos do ar. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Como houve sucumbência mínima, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários proporcionais.

Sem custas pelo Réu, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/2015). (...)"

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões (id. 14718119), o Município de Medicilândia
sustenta a inexistência de vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI ou VPI) nas legislações municipais, não havendo qualquer regramento específico sobre o tema, acrescentando que as parcelas em virtude de adicionais não se incorporam aos vencimentos do servidor para que pudesse fazer jus ao instituto.

Aponta que não há embasamento legal para o pagamento dos adicionais pleiteados a partir da vigência da Lei Complementar n° 001/2015, uma vez que foram suprimidos do ordenamento jurídico municipal, não podendo se falar em direito adquirido.

Menciona que, nos termos da Súmula 27 do STF e do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, os servidores públicos não possuem vencimentos irredutíveis, de modo que o ente público não fica obrigado a perpetuar uma gratificação extinta com a alegação de que o servidor teria direito adquirido em relação à respectiva gratificação.

Esclarece que o art. 25, inciso II, alíneas a, b, c e §1º da Lei 377/2010 do Município de Medicilândia possibilitava um efeito cascata do pagamento do adicional, o que não é possível de continuar a ser reproduzido, uma vez que tais vantagens, como estavam sendo recebidas, afrontavam a Constituição Estadual (art. 39, §9º) e Federal (art. 37, inciso XIV), sob pena de afrontar inclusive o art. 17 da ADCT.

Elenca fundamentação acerca da obediência ao princípio da legalidade administrativa, assim como sobre a ausência de incorporação das gratificações à remuneração do servidor.

Por fim, indica a impossibilidade de pagamento dos valores do vencimento do art. 18, II, da LC 01/2015 aos profissionais que não pertencem ao quadro de efetivos de nível superior, assim como realiza impugnação aos juros e correção monetária aplicados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 14718124).

A Autora também interpôs recurso de apelação (14718125).

Em suas razões, defende a irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido ao adicional de regência, apontando que ele possui caráter permanente e não temporário, como consignado pelo magistrado sentenciante.

Argui que o referido adicional foi instituto por lei válida e que a servidora recebeu durante toda sua vida funcional enquanto na vigência da lei 377/2010 e a sua supressão, sem observância da irredutibilidade salarial é completamente ilegal.

Aponta que o período do adicional de titulação concedido na sentença difere do período efetivamente pleiteado na inicial, pois fora concedido de julho de 2016 a outubro de 2017, sendo que o pedido foi feito de julho de 2016 a janeiro 2018.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, asseverando que a sentença deve ser reformada no ponto que condenou as partes, de forma genérica, em sucumbência recíproca, pois apesar do pedido inicial ter sido líquido, o
decisum
foi ilíquido e ao utilizar expressões como “aludidos valores” e “mencionados valores” causa insegurança jurídica e impossibilita a execução, além de causar prejuízos à autora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença nos pontos mencionados.

O Município de Medicilândia não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 14723624).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela inadequação da via eleita, devendo ser declarados prejudicados os recursos de apelação interpostos (id. 16151692).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

A controvérsia em questão se resume à análise da sentença que acatou o pleito apresentado na petição inicial, condenando o Município de Medicilândia à incorporação de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação, especificamente a título de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), na remuneração da apelada.

Conforme amplamente conhecido, os servidores públicos não têm direito adquirido a um regime jurídico específico ou à forma como são calculados seus vencimentos. Nesse sentido, é possível que haja uma alteração no regime por parte dos entes estatais, desde que seja respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, no julgamento do RE 563965, cujo trecho relevante segue transcrito abaixo:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO R I O G R A N D E D O N O R T E: CONSTITUCIONALIDADE.
1
. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico
.
2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988,
por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP- 01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254). (grifei).

O Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, instituído pela Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015. Esta última promoveu alterações nos percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, além de extinguir algumas, a exemplo do adicional de regência de classe.

Não se pode olvidar que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração. Nesse sentido, extrai-se das normas que
vencimento
é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto
remuneração
é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais). Vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;
IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 –
A remuneração
dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia
corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus
, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17.
A remuneração
dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia
corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus
, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

O Adicional de Titulação concedido na sentença, por se tratar de vantagem que eleva o vencimento-base se incorpora ao vencimento dos servidores.

A Lei Complementar nº 001/2015, embora tenha preservado a estrutura da carreira, reduziu os percentuais dos adicionais de graduação de 40% para 20%, ocasionando uma significativa diminuição nos vencimentos dos servidores regidos pela legislação anterior, como pode ser observado a seguir:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.

Nesse contexto, os servidores que ingressaram no serviço público efetivo durante a vigência da Lei Municipal nº 377/2010 tinham incorporados 40% sobre o vencimento-base como Adicional de Nível Superior. A redução dos percentuais com a promulgação da Lei Complementar nº 001/2015 configura uma diminuição inconstitucional dos vencimentos dos servidores efetivos, em total contrariedade ao que estabelece o art. 37, XV, da Constituição Federal, conforme transcrito abaixo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Assim, a Administração Pública municipal deveria ter observado o direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que já haviam incorporado essa vantagem na época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e providenciado meios de compensação para o percentual suprimido.

Em situação semelhante, abrangendo o mesmo Município e os mesmos Adicionais, este respeitável Tribunal Estadual proferiu decisão da seguinte maneira:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 –
Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 –
O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 - Em sentença, o MM. Juízo
a quo
condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 –
No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 -
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 -
Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 –
Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800305-64.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
06/11/2023
)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO ADICIONAL DEFERIDO EM SENTENÇA (TITULAÇÃO POR GRADUAÇÃO). VANTAGEM QUE AUMENTA O VENCIMENTO-BASE. VERBA QUE INCORPORA O VENCIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (RE 563965). PRECEDENTE. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária, condenando o Ente Municipal a incorporação na remuneração da Apelada de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, "a", da Lei nº 377/10).

2. Apelação Cível. Arguição de ausência de direito ao Adicional deferido em sentença. Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965).

3. O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais.

4. O adicional deferido em sentença é uma vantagem que aumenta o vencimento-base, logo, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

5. A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais dos adicionais de graduação (de 40% para 20%). Redução do percentual, com consequente redução da remuneração. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial. Precedente desta Egrégia Corte Estadual.

6. Apelação do Ente Municipal conhecida e não provida.

7. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800279-66.2020.8.14.0072 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
20/11/2023
)

Dessa forma, o recurso de apelação do Município de Medicilândia não merece provimento.

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

A Autora, por sua vez, sustenta que possui direito adquirido ao recebimento do adicional de regência de classe, verba de natureza permanente, apontando que a sua supressão viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, além de pugnar pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, 29ª Edição, p.470, ensina que com o fim da prestação do serviço extraordinário, também cessa o direito de percepção da gratificação. Leia-se:

“Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
e
propter

laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou
desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.”

No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela lei posterior de forma expressa, inexistindo direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Portanto, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, entendo inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da parte requerente a partir de abril/2017, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda.

Em relação aos honorários advocatícios, observa-se um equívoco nas alegações da apelante, tendo em vista que não houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários.

No que tange ao período de incidência do adicional de titulação, assiste razão à apelante.

Observa-se que a sentença condenou o requerido ao pagamento de 20% do adicional de titulação de graduação com base na LC 001/2015, no período entre 07/2016 a 10/2017, conforme item “C)”, inciso II, do
decisum
de piso, porém o pedido inicial indica como devido o período entre 07/2016 a 01/2018, devendo a sentença ser minimamente modificada apenas nesse tópico.

Dessa forma, o apelo da parte autora merece parcial provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Medicilândia.

Com relação ao recurso interposto pela parte autora,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o período de incidência do adicional de titulação de graduação com base na LC 001/2015, alterando a sentença para que conste o período de 07/2016 a 01/2018, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024